Tribunal: TJDFT
Processo: 0720448-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE FOTOGRAFIA OU DIGITALIZAÇÃO DA VIA ORIGINAL. CASO CONCRETO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com suporte nos arts. 330, IV; 485, I e 771, parágrafo único, todos do CPC/15, em razão da inércia do Autor/Apelante em cumprir determinação de emenda à inicial, para que promovesse a juntada aos autos da digitalização da via original da cédula de crédito bancário exequenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o documento juntado aos autos, referente à cópia digitalizada da cédula de crédito bancário firmada pelo Réu, é hábil a embasar a presente ação de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.” (Art. 28 da Lei no 10.931/2004).
4. Com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei no 11.419/2006, os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário foram equiparados aos originais para todos os efeitos legais. Além disso, o art. 425, IV, do CPC/15 estabelece que as cópias reprográficas declaradas como autênticas pelo advogado fazem a mesma prova que os originais, desde que não impugnada a autenticidade.
5. No caso concreto, a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, mesmo que não colorida, juntada pelo advogado e acompanhada da planilha de cálculos correspondente, permite aferir a existência da dívida,identificação das parcelas pagas e vincendas, com seus respectivos valores, datas de vencimento, taxas de juros, correção monetária e saldo devedor. Logo, é documento hábil a embasar ação de execução.Precedentes da 8a Turma Cível.
6. Afigura-se desnecessária a juntada de fotografia ou digitalização colorida da via original da cédula de crédito bancário, razão pela qual se impõe a cassação da sentença que indeferiu a petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Apelação conhecida e provida.
Teses de Julgamento:
1. A cópia digitalizada da Cédula de Crédito Bancário, mesmo que não colorida, acompanhada da planilha de débito atualizada, permite aferir a existência da dívida cobrada, a identificação das parcelas pagas e das que estão em aberto, com seus respectivos valores, além da data de vencimentos, taxas de juros, correção monetária e saldo devedor, razão pela qual é hábil a embasar a execução.
2. A cassação da sentença que indeferiu a petição inicial impõe-se quando a documentação juntada aos autos é suficiente para o regular trâmite processual e observa os ditames dos arts. 319 e 320 do CPC/15.
Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o; Lei no 10.931/2004, art. 28; CPC/15, arts. 319; 320; 425, IV e 485, I; Lei no 11.419/2006.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2061902, 0736981-69.2024.8.07.0003, Rel. Desa Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 28/10/2025, DJe 27/11/2025; TJDFT, Acórdão 1964536, 0716432-26.2024.8.07.0007, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11/2/2025, DJe 18/2/2025.